Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023377-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), GABRIELLE MOCKER DA SILVA CAMPOS - CPF: 055.046.981-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO – FALTA DE REQUISITOS – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. No caso, a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que não pode ser utilizada para uniformização de jurisprudência e muito menos para a mera rediscussão do julgado, como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
, mantenedora da Univag – Centro Universitário, em virtude da decisão em que indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação promovida em virtude de Acórdão da Turma Recursal Única deste Estado.

A Agravante interpôs Recurso de Embargos de Declaração e, em suas razões, requereu que fosse sanada a omissão apontada, com a análise e manutenção do sobrestamento temporário do feito, até a decisão final da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, em grau de Recurso pendente de julgamento pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual.

Sucessivamente, requereu fosse eliminada alegada contradição, para que a Reclamação fosse conhecida, determinando-se o seu regular processamento e julgamento.

Em 14/05/2023, diante da nítida intenção de reforma daquela decisão, com fundamento no artigo 1.024, § 3.o, da Lei de Ritos, recebi o Recurso Aclaratório como Agravo Interno e determinei que a Recorrente fosse intimada para ajustar as razões recursais.

A ordem foi cumprida, conforme se extrai do Id. 169375195.

Nas suas razões, a Agravante alega que a decisão unipessoal de minha lavra deve ser reformada porque
“de acordo com o disposto na Resolução no 3/2016 – STJ/GP, é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo.”

Aduz que as decisões prolatadas nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estão diametralmente opostas aos precedentes deste Tribunal de Justiça.

Sustenta que deve ser preservada a Competência desta Corte, e que está presente o requisito de admissibilidade da Reclamação, motivo pelo qual deve ser conhecida, julgada, e cassado o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única.

Dispensei a intimação da interessada para apresentar Contraminuta pois, citada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da decisão em que, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação por ela ajuizada.

O
decisum
consta do Id. 166758668 e está assim redigido:

Vistos etc.

Cuida-se de Reclamação apresentada por
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
em virtude do Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais no Recurso Inominado n.o 8023000-43.2019.8.11.0001, que manteve a sentença prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela discente
Gabrielle Mocker da Silva Campos
.

A Reclamante não se conforma com o acórdão da Turma Recursal Reclamada, que confirmou a sentença proferida pelo Juiz do 5o Juizado Especial de Cuiabá, na qual foi declarada a abusividade da cobrança do excesso de semestralidade sobre a parcela financiada pelo Programa Governamental de Financiamento Estudantil – FIES.

A Instituição de Ensino pretende a cassação do Acórdão objurgado, com o escopo de que seja reconhecida a diferença de semestralidade existente, tanto em relação ao teto de financiamento estabelecido pelo FNDE/FIES, quanto no que tange à parte não financiada, respeitando-se o Contrato de Prestação de Serviços e seus Aditivos.

Afirma que, apesar de a acadêmica de Medicina, Gabrielle Mocker da Silva Campos, ter obtido financiamento estudantil em 75%, deve quitar os 25% não financiados pelo FIES e, ainda, pagar o valor que excede ao limite máximo imposto pelo FNDE.

Subsidiariamente, requer a exclusão dos danos morais, tomando-se como paradigma a decisão proferida no Processo no 1002524-03.2019.811.0002. Primeiro, porque a simples discussão de cláusula contratual não enseja ofensa à honra da aluna e, segundo, porque o nome da acadêmica não foi negativado em órgãos de maus pagadores.

Em caráter prejudicial, pugnou pelo sobrestamento desta Reclamação em virtude da existência da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT,
Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM
, a qual tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O pedido liminar foi indeferido; contudo,
determinei a suspensão do trâmite
desta Reclamação até que fosse resolvido o mérito da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, na qual se discute acerca da exigibilidade, ou não, da diferença da semestralidade dos alunos de Medicina beneficiados com o Programa Estudantil FIES (ID. 74498482).

Inconformada, a Instituição Educacional opôs Embargos de Declaração, que não foi acolhido (ID. 77247455).

Na sequência, interpôs Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Seção de Direito Privado (ID. 161971697).

Eis a síntese do necessário.

DECIDO.

De início, esclareço que determinei a suspensão do trâmite desta Reclamação porque a matéria debatida neste feito (micro-lide) é objeto de discussão na Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 (macro-lide); entretanto, constatei que a Ação Coletiva foi julgada em
20/01/2023
.

Assim, não há motivos para a manutenção do sobrestamento desta Reclamação, motivo pelo qual passo a analisar seus pressupostos.

De acordo com o art. 988, do CPC, caberá Reclamação para: I) preservar a competência do Tribunal; II) garantir a autoridade de suas decisões; III) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade; IV)

e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidentes de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, essa Ação Constitucional é destinada “a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”. (art. 15-B, inciso VII).

Ainda sobre o instituto, imperioso consignar que a via eleita não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal e, portanto, deve se enquadrar nas hipóteses do art. 988, do CPC, sob pena de extinção por falta de interesse processual. Neste sentido: (AgInt na Rcl n. 39.321/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt na Rcl n. 40.177/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe 2/10/2020).

Na hipótese, a Reclamante pretende a reforma do Acórdão prolatado pela Turma Recursal do Juizado Especial para reconhecer a legitimidade dos débitos cobrados da aluna e o seu direito à cobrança, além da inexistência de dano moral indenizável, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, pois se refere à rediscussão do julgado.

Nota-se que a Reclamante utiliza desta via como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, assim como por este Tribunal.

Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou da seguinte forma:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – TESE DE MÉRITO NÃO ANALISADA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA. A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não serve como sucedâneo de recurso.

(TJMT. Reclamação n.o 1011201-23.2022.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 17/11/2022. Publicado em 18/11/2022).

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.- (TJMT 10124602420208110000. Relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

Portanto, não basta a simples existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao Acórdão reclamado, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ.

Em outras palavras, é necessário que se demonstre a contrariedade à jurisprudência consolidada acerca da matéria, o que não é o caso desta Reclamação.

Com essas considerações,
indefiro
a petição inicial e
julgo extinta, sem resolução do mérito
, a vertente Reclamação, dada a falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Condeno a Reclamante nas custas e despesas processuais; todavia, considerando que a parte interessada Gabrielle Mocker da Silva Campos não apresentou contestação, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Em que pesem aos argumentos expostos pela Agravante, c
onforme consignado na decisão unipessoal, o processamento de Reclamação Constitucional somente pode ser admitida situações expressas e limitadas.

Logo, tendo em vista que o caso
não se enquadra naqueles autorizados pela Lei Processual Civil vigente como hábeis para ensejar Reclamação
(preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência),
mantenho o entendimento de que é evidente a inadequação da via eleita
.

Em outros termos, não há razões jurídicas para a reforma da decisão objeto deste Agravo, já que
a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento
, eis que
não pode ser utilizada para uniformização de jurisprudência e muito menos para a mera rediscussão do julgado, como sucedâneo recursal.

No mesmo norte, trago à colação precedente desta Seção de Direito Privado, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULAS DO STJ. ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO. JULGADOS DESSA CORTE QUE NÃO FORAM PROFERIDOS EM SEDE DE IRDR. AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ. 2. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação, uma vez que não são julgados oriundos de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a responsabilidade da empresa pelo não recebimento do produto, imperioso o reconhecimento de improcedência da reclamação. 3. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido
. (TJ-MT 10167680620208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/10/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022). (sem grifos no original)

Ademais, quanto ao pedido de efeito suspensivo, sabe-se que ao julgar o REsp n. 1.110.549/RS, sob o rito dos repetitivos, a 2.a Seção do STJ, consolidou o entendimento no sentido de que
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Todavia
, em julgados posteriores, a Corte Superior elucidou que a providência do artigo 104, do CDC,
somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual.
(AgInt no REsp 1545185/SC, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020).

Nas palavras da Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002 ) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.
(N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 23/06/2021).

Na hipótese,
a ação individual foi proposta em 27/03/2019, após o ajuizamento da Ação Coletiva (em 07/12/2016).

Assim, está evidente que o precedente invocado não se amolda ao caso em análise, pois, repiso, a suspensão da ação individual se dá nas hipóteses de ajuizamento anterior à ação coletiva.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023